Tribunal: TJDFT
Processo: 0708556-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CONSUMIDOR.TELEFONIA. SERVIÇOS DIGITAIS INCLUÍDOS EM PLANO PROMOCIONAL. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PREVISTA NO REGULAMENTO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. VALOR TOTAL DO PLANO INFORMADO E ACEITO PELO CONSUMIDOR. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, é direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.
2. Na hipótese, o plano promocional contratado está adequadamente discriminado nos regulamentos das promoções (ID 53185944 e 53185946), segundo os quais “[o]s Serviços Móveis, Combo Digital e o Parceiro são partes integrantes desta oferta não podendo ser cancelados de forma parcial ou integral. O pedido de cancelamento implica na desvinculação dessa promoção” e ainda que “[c]aso cliente queira cancelar o combo digital e/ou parceiro e manter o serviço móvel, deverá optar por oferta de serviço móvel que não possui combo digital/parceiro atrelado. Essa alteração de oferta pode ser realizada em lojas, revendas e atendimento Vivo”.
3. Não traduz venda casada a comercialização de pacote de serviços por preço promocional se cada item pode ser adquirido separadamente, conforme anunciado no próprio contrato.
4. Se o valor da mensalidade do pacote de serviços foi informado e aceito pelo consumidor ao aderir ao plano de telefonia (ID 53185947 e 53185948), o fracionamento desse valor na fatura em relação aos serviços inclusos no plano contratado não viola o direito à informação e não configura venda casada, pois não houve cobrança acima do valor total divulgado pelo pacote de serviços.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.